Tribunal: TJSP
Processo: 0017519-46.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática do delito pelo réu. Dolo evidenciado. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0017519-46.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO
BATISTA DE JESUS JARDIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017519-46.2018.8.26.0005 -Voto no 14990
2
Apelação Criminal no 0017519-46.2018.8.26.0005
Comarca de São Paulo
Vara Reg. Leste 2 de Viol. Dom. e Fam.
Cont. Mulher do Foro Regional V São Miguel Paulista
Apelante: João Batista de Jesus Jardim
Apelado: Ministério Público
Voto no 14990
APELAÇÃO CRIMINAL
COAÇÃO NO CURSO DO
PROCESSO
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE
Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se
revelou uníssono em demonstrar a prática do delito pelo réu.
Dolo evidenciado. Recurso não provido.

Vistos.
João Batista de Jesus Jardim interpôs recurso
de Apelação da sentença datada de 27.02.2020, proferida pela MMo.
Juíza de Direito da Vara Reg. Leste 2 de Viol. Dom. e Fam. Cont.
Mulher do Foro Regional V São Miguel Paulista, Comarca da Capital,
que o condenou à pena de 01 ano, 03 meses e 22 dias de reclusão, no
regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, e concedeu o sursis, nos termos do artigo 77 e seguintes
do CP, por incurso no artigo 344 do Código Penal (fls. 85/90).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória (fls. 92/99).
Já o Ministério Público, nas contrarrazões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017519-46.2018.8.26.0005 -Voto no 14990
3
reiterou as alegações finais e requereu o não provimento do recurso (fls.
104/106).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou, também, pelo não provimento do apelo (fls. 115/119).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 344 do Código Penal, porque, no dia 24.07.2018, por volta das
20h30min na Rua Eduardo de Martino, no 731, bairro São Mateus, na
cidade e Comarca da Capital, prevalecendo-se das relações domésticas e
familiares contra a mulher, usou de grave ameaça contra sua ex-
companheira, Josy Melati Chiavinato, com o fim de favorecer interesse
próprio em processo judicial.
Após regular instrução, sobreveio a sentença
que o condenou, nos termos da denúncia.
Em que pesem as alegações da Defesa, o
recurso não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pela MMa.
Juíza de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a prática do delito, em
face do boletim de ocorrência (fls. 03/05), bem como da prova oral.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do
delito, alegando, em síntese, que não mandou a ofendida retirar o
processo, pelo contrário, ele que a incentivou a entrar na justiça, pois ele
pagava a pensão e ela sempre queria mais. Afirmou que não foi à
residência da vítima. Acrescentou que a ofendida queria reatar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017519-46.2018.8.26.0005 -Voto no 14990
4
relacionamento e frequentemente o ameaçava (fls. 73
gravação
audiovisual).
Tal
negativa,
contudo,
foi
frontalmente
contrariada pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a vítima Josy
Melati Chiavinato esclareceu que entrou na Justiça com um processo
para o acusado pagar alimentos. Segundo Josy, o réu foi até a sua casa e
a ameaçou, dizendo que se ela não retirasse o processo, ele iria “pegá-
la”. Sustentou que ficou com medo. Relatou que o acusado queria reatar
o relacionamento e que, em outra ocasião, ela chegou a retirar outro
processo de alimentos e reatar, mas não deu certo e eles romperam
novamente. Salientou que o réu continua a ameaçando (fls. 73

gravação audiovisual). Na Delegacia, a ofendida mencionou que o
acusado disse: “É pra você retirar o processo de pensão, que eu vou
pagar o que eu puder, senão eu vou te matar” (fls. 06).
Cumpre salientar, nesse passo, que o relato da
vítima tem relevante valor probatório, haja vista que em crimes com
grave ameaça, como se sabe, comumente perpetrados na
clandestinidade, não são raras as situações em que se encontram no
contexto fático apenas o agente e a vítima. Por isso, a importância
probatória das declarações da ofendida, mormente quando seguras,
coesas e isentas de outros elementos que as desacreditem, como no caso
dos autos.
Consigne-se que o simples fato da vítima não
se recordar do endereço que residia à época dos fatos evidentemente não
tem o condão de afastar a responsabilidade do réu ou retirar a
credibilidade do depoimento dela, uma vez que, além dela ter afirmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017519-46.2018.8.26.0005 -Voto no 14990
5
que já se mudou de casa diversas vezes e por isso não se lembrava, tal
circunstância trata-se de fato absolutamente secundário, razão pela qual
em nada prejudica a certeza a respeito da autoria do crime.
Ademais, as palavras da vítima encontraram
amparo no depoimento da testemunha Mayara Melati Chiavinato, filha
do acusado e da vítima, a qual confirmou que sua genitora lhe disse que
o réu a ameaçou, dizendo que se ela não retirasse o processo, ele entraria
na casa dela e a mataria (fls. 73 gravação audiovisual).
Cabe ressaltar que os depoimentos prestados
pela vítima e pela testemunha na polícia e em Juízo são, em essência,
coerentes e harmônicos. Ademais, no caso em questão, não se vislumbra qualquer
razão para que elas procurassem imputar falsamente ao réu delito que ele
não cometeu.
Frise-se que as declarações prestadas em fase
inquisitiva não podem ser desprezadas, uma vez que, efetivamente,
foram corroboradas pelos demais elementos de prova produzidos em
Juízo, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido: "A prova policial, inquisitória, só
deve ser desprezada, afastada, arredada, como elemento válido e aceitável de
convicção, quando totalmente, absolutamente, ausente prova judicial confirmatória
ou quando desmentida, contrariada ou nulificada pelos elementos probantes
colhidos em juízo, através de regular instrução" (RT 622/276).
Neste contexto, a prova dos autos é segura
quanto ao efetivo emprego de ameaça pelo acusado com o fim de
favorecer interesse próprio, contra parte em processo judicial movido
contra ele (processo no 0011472-50.2018.8.26.0007), ficando bem
caracterizado, portanto, o crime do artigo 344 do Código Penal.
Consigne-se, por oportuno, que, em crimes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017519-46.2018.8.26.0005 -Voto no 14990
6
ameaça, desnecessário ânimo calmo e refletido, não elidindo a infração
penal eventual estado de ira, na esteira da jurisprudência dominante (RT
582/336, 607/313, 639/310, 677/370, 702/345 e 725/662; RJDTACRIM
20/183, 22/51, 25/45-46, 28/37-38, 33/37, 34/74, 40/51 e 41/77; JTACRIM
25/179, 41/232, 91/344 e 99/49; RF, 161/397).
No mais, o fato de a ameaça não ter se
concretizado não exclui a tipicidade do fato, uma vez que se trata de
delito formal e instantâneo, consumando-se no momento em que a
vítima toma conhecimento da ocorrência.
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a prática delitiva, impõe-se, efetivamente, a manutenção da
condenação, tal como lançada no ato sentencial.
Quanto à pena, a sentença não merece reparo,
uma vez que, considerando-se o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do
Código Penal, ela foi corretamente aplicada, resultando em 01 ano, 03
meses e 22 dias de reclusão, mais pagamento de 12 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal.
O regime aberto também foi acertadamente
fixado, com fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Consigno, por oportuno, não ser mesmo
cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, por expressa vedação legal, já que o delito foi praticado
mediante grave ameaça à vítima (art. 44, inciso I, CP).
A propósito, convém mencionar o teor da
Súmula no 588 do STJ: “A prática de crime ou contravenção penal contra a
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
Entendendo presentes os requisitos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017519-46.2018.8.26.0005 -Voto no 14990
7
concessão do sursis, a MMa Juíza sentenciante suspendeu
condicionalmente a pena, pelo prazo de 02 anos, nos termos do artigo
78, §2o, do Código Penal, o que se mostrou adequado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator